Tribunal: TJDFT
Processo: 0704719-17.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:
EMPRESARIAL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INTRUMENTO. REJULGAMENTO. DECISÃO EXTRA PETITA. INOCORRÊNCIA. OMISSÃO. JULGAMENTO CONJUNTO. DISPOSITIVO. ACOLHIMENTO PARCIAL.
1. Novo julgamento de embargos de declaração, considerando, segundo estabelecido no julgamento do REsp, “que, embora instado por meio do recurso integrativo, o Tribunal de origem não se pronunciou a respeito da alegada violação do artigo 492 do CPC”.
2. O princípio da congruência é fundamental para garantir o contraditório e proteger os direitos das partes envolvidas. Isso significa que o juiz não pode decidir além do que foi pedido ou com base em causa de pedir remota (fatos) diversa daquela apresentada pela parte.
3. Não há se falar em nulidade do acórdão embargado por decisão extra petita, porquanto não configurada a vedação disposta no art. 492 do CPC, se a questão foi expressamente aventada no recurso do Ministério Público, julgado conjuntamente ao presente recurso.
4. Por outro lado, o dispositivo do acórdão embargado padece de omissão ao não contemplar o resultado dos dois recursos separadamente.
5. Embargos de declaração conhecido e parcialmente provido apenas para retificar o dispositivo do acórdão proferido no agravo de instrumento.